Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000456-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[VACICLIN CLINICA DE IMUNIZACOES DE CUIABA LTDA - CNPJ: 01.525.976/0001-40 (APELANTE), CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - CPF: 956.505.041-72 (ADVOGADO), PAULO GIOVANNI TAQUES DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 037.891.461-88 (ADVOGADO), KAREN CRISTINY DE SA VIDRAGO - CPF: 043.492.241-22 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS – PRETENDIDA REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ANTERIOR À DATA DA LAVRATURA DO TOI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FIRMES DA COBRAÇA EXCESSIVA DOS MESES ANTERIORES – DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O artigo 113 da Resolução da ANEEL n.o 414/2010 versa sobre o faturamento incorreto por responsabilidade da própria prestadora dos serviços, cuja data da constatação para fins de apuração se houve faturamento a menor ou a maior, é a data do protocolo da solicitação ou reclamação realizada pelo consumidor.

2 - No caso concreto, a Apelante não comprovou ter realizado quaisquer pedidos de revisão da média de faturamento de energia elétrica, tampouco apresentou reclamação no serviço de atendimento ao cliente da Energisa. Na verdade, a Apelante pretende utilizar como “data da constatação” o dia em que foi lavrado o TOI n.o 643824 (objeto desta demanda), ou seja, 30/08/2017.

3 – Na espécie, não se sabe qual a fórmula matemática utilizada pela Apelante para se chegar à conclusão de que faz
jus
à restituição de valor faturado a maior entre maio/2016 e agosto/2017, não se podendo presumir a ocorrência de cobrança excedente para os fins a que se destina o art. 113 da Resolução da ANEEL n.o 414/2010.

4 - A
usente a prova de que houve corte no fornecimento da energia elétrica e tendo em vista que o Apelante não demonstrou, de forma irresoluta, que a sua imagem foi manchada em face da atuação da Concessionária, não há falar em indenização por danos morais, de maneira que a sentença também não merece reparos neste capítulo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000456-94.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Vaciclin Clínica de Imunizações de Cuiabá Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso - Distribuidora e Energia S.A
.

A Juíza sentenciante declarou a inexigibilidade do débito representado pela fatura vencida em 28/12/2017, no valor de R$ 515,41 (quinhentos e quinze reais e quarenta e um centavos), que foi emitida pela Apelante referente à recuperação do consumo de energia em 4.615 kW/h.

Por outro lado, rejeitou o pedido de repetição do indébito à míngua de prova do pagamento indevido, e o pedido de indenização por danos morais porque não houve negativação indevida ou corte no abastecimento de energia elétrica.

Ao final, condenou a Apelada no ônus da sucumbência, e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformada, a Apelante recorreu do capítulo da sentença que não admitiu a revisão de 16 (dezesseis) faturas, compreendidas entre
maio/2016 e agosto/2017
.

Aduziu que tem direito à restituição em dobro das quantias pagas indevidamente nos últimos 16 (dezesseis) ciclos de faturamento anteriores à constatação da irregularidade, acrescidas dos consectários legais, nos termos do artigo 113, inciso II, da Resolução da ANEEL n.o 414/2010, conforme redação dada pela Resolução da ANEEL n.o 479, de 03/04/2012.

De acordo com o cálculo unilateral apresentado pela Apelante, durante os faturamentos de
maio/2016 e agosto/2017
pagou R$ 3.771,51 (três mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos) a mais que a média de consumo apurada no TOI n.o 643824, que deu origem à cobrança declarada abusiva.

Além disso, a Apelante pugnou pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que a ameaça no corte da energia causou sérios transtornos e abalo à sua credibilidade.

Forte nesses fundamentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam acolhidos.

Não há contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020